Tribunal: TJDFT
Processo: 0705276-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705276-57.2018.8.07.0005 RECORRENTE: CAIXA SEGURADORA S/A RECORRIDO: EDINELIA DOS SANTOS BORGES REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEPENDENTE DA BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DA OBRIGAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE SEGURO SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Súmula 469 do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 2. Evidenciado que, na hipótese dos autos, a dependente da autora encontrava-se em tratamento quando da rescisão do contrato de seguro saúde, deve ser observado o disposto no artigo 8o, "b", da Lei 9.656/98, impondo-se seguradora arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito à beneficiária. 3. A Resolução n. 19 do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU estabelece que as operadoras de assistência à saúde devem oferecer um plano na modalidade individual, quando houver extinção da modalidade coletiva, sem a necessidade de cumprir novo prazo de carência. 4. Constatado que a seguradora não ofereceu a possibilidade de migração da segurada e seus dependentes para seguro individual ou familiar, tem-se por caracterizada a abusividade da rescisão do contrato de adesão a seguro saúde coletivo. 5. Apelação Cível conhecida e não provida. A recorrente aponta ofensa ao artigo 1o, § 1o, da Lei 9.656/98, asseverando, em síntese, que é possível a rescisão unilateral do contrato por parte das administradoras dos planos de saúde, sem a necessidade de oferecer plano individual, quando tal modalidade não é comercializada por elas. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça em abono à tese suscitada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 1o, § 1o, da Lei 9.656/98, bem como em relação à divergência jurisprudencial, porquanto não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “Evidenciado que, na hipótese dos autos, a dependente da autora encontrava-se em tratamento quando da rescisão do contrato de seguro saúde, deve ser observado o disposto no artigo 8o, "b", da Lei 9.656/98, impondo-se seguradora arcar com as despesas médico-hospitalares decorrentes do procedimento prescrito à beneficiária” (ID 12925515). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência da Súmula 283/STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles")” (AgInt no REsp 1829998/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/12/2019). Ademais, ainda que tal óbice pudesse, em tese, ser ultrapassado, o apelo não poderia prosseguir porque o acórdão impugnado não destoa do entendimento do STJ, no sentido de que não pode haver a rescisão unilateral do contrato por parte da seguradora quanto o segurado encontra-se em tratamento de emergência. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. RESILIÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE DURANTE O PERÍODO EM QUE A PARTE SEGURADA ESTÁ SUBMETIDA A TRATAMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA OU DE EMERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte "considera abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no REsp 1807410/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 3/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020